Tribunal: TJDFT
Processo: 0751705-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751705-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINE RIBEIRO BRAZ AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Edinê Ribeiro Braz contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703124-38.2020.8.07.0014, que rejeitou o pedido de retificação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sob o fundamento de que a sentença transitou em julgado e não houve recurso quanto ao termo inicial dos juros de mora. Eis a r. decisão agravada (ID 254492215): “Rejeito o pedido de id 243525613. A Contadoria, em seu cálculo id 241951952, considerou que "Não há o cômputo da correção monetária e juros sobre o valor do dano moral, uma vez que a data inicial para incidência (trânsito em julgado - 28/08/2023 - ID 171675705 ) é posterior à data do pagamento (17/08/2023 ID 172059096 ). Da mesma forma que não há a incidência de juros sobre os honorários." Equivocada está a autora. A sentença transitou em julgado e fixou tal como calculado pela Contadoria, Id 166409697. Há coisa julgada material. Não houve recurso. Calculou errado o termo inicial dos juros de mora. Se não houve recurso, o termo é o fixado na sentença. Digam as partes sobre o pagamento ou quitação, sob pena de extinção.” A agravante sustenta que a decisão viola frontalmente a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, porquanto a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor da condenação constitui matéria de ordem pública, podendo ser ajustada em qualquer fase processual, inclusive de ofício. Destaca que “A aplicação da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça é imperativa: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual.’ O evento danoso, ou seja, a negativação indevida que deu causa à reparação por danos morais, ocorreu em 10/10/2017.” A fundamentação jurídica da agravante repousa na natureza de ordem pública da correção monetária e dos juros moratórios, invocando a Súmula no 54 do STJ, bem como precedentes que reconhecem que tais consectários legais não se sujeitam à preclusão ou à coisa julgada material quando sua aplicação contraria a lei ou a jurisprudência dominante. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a elaboração de novos cálculos que observem: A aplicação da Súmula no 54 do STJ, incidindo os juros de mora sobre o dano moral desde 10/10/2017; A correta incidência de correção monetária e juros sobre os danos morais e honorários advocatícios. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por este Relator (ID 79303587), sobrevindo regular comprovante de preparo (ID 79763614). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator